Tribunal: CARF
Processo: 10735.903793/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903793/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.949 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
COLEGIO SÃO JOSÉ SOCIEDADE CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE PROVAS.
Não merecem conhecimento as alegações que não se refiram à situação ou fato
específico discorrido no bojo do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente) Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão da de
primeira instância:
Trata o presente processo de declaração de compensação eletrônica, cujo crédito
informado refere-se a pagamento indevido ou a maior de contribuição social, com
débitos da responsabilidade da contribuinte.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, a compensação declarada não foi
homologada, uma vez que o DARF indicado como origem do crédito não foi localizado.
Cientificada, a interessada ingressou, com a manifestação de inconformidade
acompanhada da documentação na qual alega que: houve período de vacância da Lei
entre outubro/1995 e outubro/1998, em função da inconstitucionalidade do artigo 18 da
Lei no 9.715/1998 pelo STF, o que tornou somente legítima a cobrança da contribuição
social a partir de 27/11/1998, quando da promulgação da Lei no 9.718/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903793/2008-45
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.949 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903793/2008-45

Recolheu ao longo do período aos cofres públicos, a título de PIS, o valor de R$
24.022,88, que corrigido pela taxa Selic em 01/09/2003 perfaz o valor de R$ 54.256,57;
o débito informado na DCOMP é muito inferior ao crédito legitimamente
possuído pela contribuinte.
No pedido, requer a homologação da DCOMP pondo fim a uma pendência injustificada
e desgastante.
O acórdão proferido pela DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. DCOMP
A retificação de Declaração de Compensação somente será admitida na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento e desde que
o pedido ou a declaração se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente, face à decisão de primeira instância, apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese que: incluiu diversos débitos tributários no parcelamento previsto pela Lei
11.941/2009, contudo, não dispõe de documentos comprobatórios da totalidade dos débitos, ou
de quais os débitos incluídos no respectivo parcelamento; requer a insubsistência da decisão de
primeira instância, e a inclusão de débitos remanescentes, na PGFN ou RFB.
O julgamento ocorrido no dia 15 de setembro de 2020 foi convertido em
diligência, através da Resolução 3002-000.137, para que os autos fossem enviados à unidade de
origem, com objetivo de averiguar se os débitos declarados na compensação foram incluídos no
parcelamento.
O retorno da diligência (fls. 90) afirmou que:
 conforme se verifica no Recibo de Consolidação de Parcelamento (fls.85/96), os
débitos declarados na DCOMP 27306.63705.130204.1.3.04-3298 (fls.6) não
estão incluídos no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 , no âmbito
da RFB;
 atualmente o parcelamento encontra-se ativo, conforme se verifica no
Demonstrativo de Prestações em fls. 85/89.
Vale observar que na ocasião em que o contribuinte fez adesão ao referido
parcelamento, os débitos informados na Declaração de Compensação encontravam-se
com exigibilidade suspensa, uma vez que o presente processo estava em fase de
julgamento de manifestação de inconformidade, apresentada pelo contribuinte contra o
Despacho Decisório no 791176573 (fls.10/36).
Tanto o Recibo de Declaração de Inclusão de Totalidade dos Débitos (fls.72) quanto o
Recibo de Consolidação de Parcelamento (fls.73/84) possuem um direcionamento para
que sejam observadas as determinações da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 2009,
dentre as quais estão as condições estabelecidas para inclusão de débitos em situação de
exigibilidade suspensa no parcelamento supracitado.
Portanto, para que os débitos em situação de suspensão de exigibilidade, declarados na
DCOMP supracitada, fossem incluídos no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009, era necessário que o contribuinte apresentasse, expressamente, a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.949 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903793/2008-45

desistência da manifestação de inconformidade, na forma e no prazo previstos na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de
admissibilidade, conforme as razões a seguir expostas.
A controvérsia reside no direito ao crédito de Pis/Cofins pleiteado pelo
contribuinte, contudo, a problemática aqui se desenrola em razão dos passos do processo
administrativo fiscal e dos argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntário.
Em que pese a DRJ tenha se manifestado expressamente sobre o direito material
aqui discutido, não houve qualquer indagação ou argumento apresentado pelo contribuinte em
sede de Recurso Voluntário quanto ao conteúdo daquela decisão, mas, tão somente, a alegação
de que não sabia se os créditos discutidos haviam sido (ou não) incluídos no Parcelamento da Lei
11.941/2009.
Proposta a diligência para respectiva verificação, o retorno ensejou a resposta de
que os créditos componentes do presente processo administrativo não são frutos do parcelamento
da norma supracitada, ainda que o contribuinte tenha feito tal opção para outros débitos relativos
a outros períodos.
Dessa forma, entendo que os argumentos relativos ao parcelamento não devem ser
conhecidos, e, porque não houve qualquer abordagem – seja argumentativa ou documental, do
contribuinte em relação à discussão do direito material aqui posto, devidamente tratado pela
primeira instância, entendo pelo não conhecimento do recurso em sua integralidade.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital